Tribunal: TJPA
Processo: 0833469-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833469-80.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: SUELY DA CRUZ ALMEIDA, KEDSON DA CRUZ ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833469-80.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA.

ADVOGADOS: RICARDO TURBINO NEVES; JOAO PAULO MORESCHI.

APELADOS: KEDSON DA CRUZ ALMEIDA; SUELY DA CRUZ ALMEIDA.

ADVOGADA:

LAURA SANTOS DIAS DE LACERDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ATUAÇÃO DE PREPOSTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
-

Apelação cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos materiais decorrentes de fraude na compra de veículo, reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré e condenando-a ao pagamento dos valores transferidos pelos autores, sob o fundamento de falha na prestação do serviço.

II

– Preliminar: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento do magistrado, sendo legítima a dispensa de produção de outras provas.

III.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

IV
- A fraude praticada por terceiros, quando inserida no contexto da atividade empresarial, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

V
-
A ausência de mecanismos eficazes de verificação e controle, inclusive com emissão de nota fiscal sem confirmação de pagamento, caracteriza falha na prestação do serviço.

VI
- A conduta dos consumidores, ainda que eventualmente imprudente, não configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, no máximo concorrente, o que não afasta o dever de indenizar.

VII
– Não há comprovação de litigância de má-fé ou manipulação de provas pelos autores, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de prova robusta.

VIII-
A parcial procedência dos pedidos impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus processuais entre as partes
.

IX- Conhecido o recurso e dado parcial provimento,
reformando a sentença apenas no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. Portanto, quanto aos honorários, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo cada parte suportar os honorários do patrono da parte adversa, na mesma proporção, isto é, de 50% (cinquenta por cento) para cada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR- LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833469-80.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA.

ADVOGADOS: RICARDO TURBINO NEVES; JOAO PAULO MORESCHI.

APELADOS: KEDSON DA CRUZ ALMEIDA; SUELY DA CRUZ ALMEIDA.

ADVOGADA:

LAURA SANTOS DIAS DE LACERDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MÔNACO VEÍCULOS LTDA
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, processo número 0833469-80.2018.8.14.0301, movida por
SUELY DA CRUZ ALMEIDA e KEDSON DA CRUZ ALMEIDA
em face do ora apelante.

Narram os autores, nos autos de origem, que teriam visualizado anúncio de venda de um veículo, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). A partir disso, teriam iniciado as tratativas com indivíduo que se identificou como representante de empresa terceira.

Após negociações, realizaram transferências bancárias a pessoas indicadas pelos supostos intermediadores, acreditando se tratar de aquisição legítima do automóvel, o qual seria fornecido pela concessionária demandada.

Alegam que, apesar da emissão de nota fiscal e de registros relacionados ao veículo, não receberam o bem nem obtiveram a restituição dos valores pagos.

Deferida, inicialmente, tutela de urgência para resguardar o valor despendido pelos autores (ID 27877184) a parte ré opôs embargos de declaração e apresentou contestação (ID 27877187 e 27877211) sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade, ao argumento de que os autores foram vítimas de golpe praticado por terceiros, sem qualquer participação ou benefício por parte da concessionária.

Aduziu, ainda, a ausência de comprovação de que os valores pagos tenham ingressado em suas contas, bem como impugnou o pedido de indenização por danos morais.

Apresentada réplica (ID 27877213) os autores refutaram as alegações defensivas, reiterando a responsabilidade da requerida, especialmente em razão da suposta participação de prepostos da empresa nas tratativas e da emissão de documentos que teriam conferido aparência de legitimidade ao negócio.

Posteriormente, o magistrado proferiu sentença de procedência dos pedidos (ID 27877239) reconhecendo a existência de relação de consumo entre as partes e aplicando a responsabilidade objetiva da ré.

Em consequência, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 71.945,40 (setenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de juros e correção monetária, mantendo-se a fundamentação baseada nas provas documentais constantes dos autos, como nota fiscal e registro do veículo.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 27877241) sustentando, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que a sentença teria desconsiderado elementos probatórios que evidenciam a ocorrência de fraude perpetrada exclusivamente por terceiros.

Aduz que os autores realizaram pagamentos a pessoas estranhas à relação jurídica, sem confirmação junto à concessionária, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL, bem como para o recadastramento das partes em sistema, posto que o apelante MÔNACO VEICULOS LTDA, consta como apelado.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833469-80.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA.

ADVOGADOS: RICARDO TURBINO NEVES; JOAO PAULO MORESCHI.

APELADOS: KEDSON DA CRUZ ALMEIDA; SUELY DA CRUZ ALMEIDA.

ADVOGADA:

LAURA SANTOS DIAS DE LACERDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Passemos à análise da questão preliminar suscitada.

Preliminares
:

ERROR IN PROCEDENDO – DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:

A priori
, destaco que a preliminar não merece acolhimento.

Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenham sido deferidas provas em decisão interlocutória, tais como prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e eventual prova pericial, o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sem a designação de audiência de instrução e julgamento.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Como bem pontuado na sentença, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da produção da prova pretendida, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o convencimento do magistrado.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca de temáticas análogas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1 .022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2.
Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos. 3 . É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ
. 4. A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5 . O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2124337 PR 2024/0048064-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ
. 1 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto, a preliminar será rejeitada. Passemos à análise do mérito recursal.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade da empresa ré pelos prejuízos suportados pelos autores, decorrentes de fraude praticada por terceiros no contexto de negociação para aquisição de veículo automotor.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da requerida e condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelos autores.

Irresignada, a apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que a sentença teria se divorciado das provas dos autos, defendendo que a conduta dos autores teria sido determinante para o evento danoso, na medida em que realizaram pagamentos a terceiros sem confirmação da concessionária, além de terem se apresentado, em tratativas iniciais, como funcionários de empresa diversa.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, embora a apelante sustente que os autores realizaram os pagamentos exclusivamente com base em orientações de terceiros estelionatários, sem qualquer confirmação da concessionária, o conjunto probatório revela cenário diverso.

Isso porque, ainda que os valores tenham sido efetivamente transferidos para contas de terceiros, seguindo instruções repassadas pelos fraudadores, restou evidenciado que os autores, buscando conferir segurança à negociação, mantiveram contato direto com preposto da empresa requerida, ocasião em que receberam confirmação acerca da existência da transação e do recebimento do valor pela empresa intermediária (ID 4916994 – Pág. 8).

Tal circunstância é de extrema relevância, pois evidencia que a confiança dos consumidores não decorreu apenas das informações prestadas por terceiros, mas também da atuação de preposto da própria apelante, que validou, ao menos em aparência, a regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, a alegação de que o pagamento teria sido realizado “sem qualquer confirmação” da requerida não se sustenta, uma vez que o contato estabelecido com funcionário da concessionária, o qual confirmou a operação (ID 4916994 – Pág. 8), foi determinante para consolidar a convicção dos autores de que se tratava de negociação legítima.

Ademais, verifica-se que o próprio preposto da empresa conduziu tratativas com os autores como se o negócio fosse válido, reforçando a aparência de regularidade da operação e contribuindo decisivamente para a concretização do prejuízo experimentado.

Assim, ainda que se reconheça a atuação de terceiros estelionatários, não se pode ignorar que a conduta do preposto da requerida foi apta a legitimar o cenário fraudulento, inserindo-se no contexto do fortuito interno da atividade empresarial, sobretudo em se tratando de relação de consumo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca de casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Toninho Poços Artesianos Ltda – EPP contra Banco Itaucard S.A . e Discautol - Distribuidora Campograndense de Automóveis Ltda, em razão de contrato de financiamento fraudulento firmado em nome da autora para aquisição de veículo. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando inexistente a relação jurídica e condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Verificar a responsabilidade solidária das rés pela fraude ocorrida na venda do veículo e no contrato de financiamento mediante fraude . Avaliar a existência de dano moral à pessoa jurídica e a adequação do valor arbitrado a título de reparação. Aplicação da responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço pelas rés, que não adotaram as cautelas necessárias na verificação dos documentos apresentados no contrato de financiamento.
Reconhecimento de que a fraude constitui fortuito interno, inerente à atividade das instituições financeiras e concessionárias, não se aplicando a excludente de responsabilidade prevista no art . 14, § 3º, II, do CDC.
Configuração de dano moral, uma vez que a autora teve seu nome vinculado a débitos decorrentes do contrato fraudulento, gerando prejuízos como a impossibilidade de participação em processo licitatório em razão de certidão negativa junto à órgão público. Manutenção do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ocorrido e a conduta negligente das rés . Fixação de juros moratórios desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo IGPM/FGV, conforme entendimento vigente na data da sentença. 10) Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 11)
A fraude praticada por terceiro em contratos de financiamento de veículos configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e concessionárias, que integram a cadeia de fornecimento e devem adotar mecanismos de segurança para evitar prejuízos aos consumidores.
12) A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ, desde que comprovada lesão à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado, o qual não é presumido in re ipsa 13) O valor a ser fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os prejuízos sofridos pela parte autora 14) Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso 15) A correção monetária deve ter como indexador o IGPM/FGV, conforme entendimento jurisprudencial vigente à época da sentença . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º. Código Civil, art. 389 . Súmulas 54 e 227 do STJ. STJ, Súmula 479. TJ-SP, AC nº 10144440620198260309, Rel. Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2020. TJ-MG, AC nº 10209120017311001, Rel. José Flávio de Almeida, j. 21/02/2018. TJ-PR, AC nº 00564844020218160014, Rel. Marco Antonio Antoniassi, j. 13/02/202

(TJ-MS - Apelação Cível: 08041401720228120017 Nova Andradina, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 14/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025).

De igual modo, a alegação de que os autores teriam se apresentado como funcionários da empresa “Princesa do Pará”, ainda que verdadeira, não é suficiente para afastar a responsabilidade da apelante. Isso porque tal circunstância, por si só, não rompe o nexo causal, especialmente quando a própria empresa, por meio de seu preposto, deu prosseguimento às tratativas e corroborou a aparência de legitimidade da negociação.

Outrossim, não procede a afirmação de que a ausência de confirmação formal de pagamento junto à concessionária afastaria sua responsabilidade. Ao contrário, cabia à fornecedora adotar mecanismos eficazes de segurança e verificação, a fim de evitar fraudes que se desenvolvem justamente no âmbito de sua atividade comercial.

Dessa forma, a conduta dos autores não pode ser considerada causa exclusiva do dano, tampouco apta a romper o nexo causal, mas, no máximo, concorrente, o que não afasta o dever de indenizar no regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não se verifica o alegado error in judicando, devendo ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da apelante.

DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA:

No tocante ao segundo argumento recursal, em que a apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da vítima, igualmente não assiste razão.

A recorrente defende que os autores foram vítimas de fraude perpetrada exclusivamente por terceiros, sem qualquer vínculo com a concessionária, bem como alega ausência de cautela mínima por parte dos consumidores, que teriam realizado pagamentos a pessoas estranhas à relação negocial, além de terem se apresentado como funcionários de empresa diversa.

Todavia, tal tese não se sustenta à luz do conjunto probatório e do regime jurídico aplicável à espécie.

É certo que os autores foram vítimas de estelionato. Contudo, a caracterização de fraude por terceiros, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor quando o evento danoso se insere no âmbito do risco da atividade empresarial, especialmente em relações de consumo.

Observemos o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra

sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade

cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada

por ANA LÚCIA PEREIRA FLOR. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar solidariamente as rés — a ora apelante e o Banco

Bradesco Financiamentos S.A. — ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da

autora em cadastros de inadimplentes, decorrente de financiamento

fraudulento de veículo que não adquiriu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. deve responder, de forma objetiva e solidária, pelos danos morais decorrentes de fraude na contratação de financiamento

de veículo em nome da autora, com posterior inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária que intermedeia a venda do veículo integra a cadeia

de fornecimento e, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, responde

objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, ainda que não tenha vínculo contratual direto com o consumidor lesado.

A alegação da empresa de que não detinha controle sobre os documentos utilizados na fraude apenas evidencia a ausência de cautela e fiscalização mínima, violando o dever de diligência imposto pelo CDC e caracterizando

falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes

configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da

jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a comprovação do

efetivo
abalo psicológico ou reputacional.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de

consumo está prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo legítima

a condenação conjunta da concessionária e da instituição financeira,

independentemente do não conhecimento do recurso desta última.

A concessionária de veículos integra a cadeia de fornecimento e

responde objetivamente pelos danos causados por fraude na contratação de

financiamento, ainda que não tenha celebrado o contrato diretamente com o

consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja reparação por dano moral in re ipsa.

Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos

danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º,

parágrafo único, do CDC.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0851000-82.2018.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-08).

No caso concreto, embora a apelante alegue não possuir qualquer relação com os indivíduos identificados como “Flávio” e “Matheus”, tampouco conhecimento das tratativas paralelas, restou demonstrado que houve efetiva interação entre os autores e preposto da concessionária, o qual participou da negociação e praticou atos que conferiram aparência de legitimidade ao negócio.

Com efeito, a própria apelante admite que manteve tratativas com o apelado visando à celebração de contrato de compra e venda de veículo, tendo inclusive emitido nota fiscal em favor da consumidora. Tal conduta, por si só, ultrapassa a mera atuação de terceiros estranhos, inserindo a empresa no contexto fático da negociação.

Ainda que a emissão da nota fiscal tenha se dado com base em informações posteriormente reveladas como fraudulentas, é inegável que tal documento, aliado às confirmações prestadas pelo preposto da empresa, foi determinante para induzir os consumidores a acreditar na validade da transação.

Ademais, não procede a alegação de que os autores deixaram de adotar cautelas mínimas. Ao contrário, verifica-se que buscaram validar a negociação diretamente com a concessionária, mantendo contato com seu funcionário, o que reforça a boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Nesse contexto, a circunstância de os valores terem sido transferidos para contas de terceiros, embora relevante, não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima, sobretudo quando a própria dinâmica da fraude foi reforçada por falha no dever de cautela da fornecedora.

Outrossim, a alegação de que o autor teria se apresentado como funcionário da empresa “Princesa do Pará” tampouco afasta a responsabilidade da apelante. Isso porque, mesmo diante dessa informação, cabia ao preposto da empresa adotar procedimentos mínimos de verificação e segurança antes de validar a operação, especialmente em transações de elevado valor.

A ausência dessas cautelas evidencia falha na prestação do serviço, consistente na deficiência dos mecanismos de controle e verificação da regularidade da negociação, o que contribuiu diretamente para a concretização do dano.

Importante ressaltar que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo afastada apenas nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque a conduta da apelante, por meio de seu preposto, integrou a cadeia causal do evento danoso, não sendo possível atribuir aos autores a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido.

Ao revés, a situação revela típica hipótese de fortuito interno, decorrente do risco inerente à atividade empresarial, razão pela qual a fornecedora deve responder pelos danos suportados pelos consumidores.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas, no máximo, em eventual concorrência de culpas, o que, de todo modo, não afasta o dever de indenizar no âmbito das relações consumeristas.

Diante disso, também deve ser rejeitado o presente argumento recursal, mantendo-se incólume a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade da apelante.

O ERROR IN JUDICANDO – DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO APELADO NO ENREDO DOS ESTELIONATÁRIOS – DA CULPA CONCORRENTE – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO MODIFICAR AS CONVERSAS VIA MENSAGEM PARA DETURPAR A REALIDADE FÁTICA
:

No que se refere ao tópico intitulado “error in judicando – da participação ativa do apelado no enredo dos estelionatários – da culpa concorrente – da litigância de má-fé”, também não prospera a insurgência recursal.

Sustenta a apelante que os autores teriam contribuído decisivamente para o evento danoso, inclusive com suposta omissão de trechos de conversas e modificação da realidade fática, além de terem se apresentado como funcionários da empresa “Princesa do Pará”, circunstância que teria induzido a concessionária a erro.

Alega, ainda, que os pagamentos teriam sido realizados antes de qualquer confirmação da requerida, bem como defende a existência, no mínimo, de culpa concorrente dos consumidores.

Todavia, tais alegações não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese de manipulação de provas ou de litigância de má-fé não encontra respaldo seguro no conjunto probatório, tratando-se de alegação grave que exige demonstração inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

A mera alegação de suposta omissão de trechos de conversas, desacompanhada de prova robusta e conclusiva, não é suficiente para desconstituir a narrativa dos fatos apresentada pelos autores.

No ponto, ainda que se admita, para argumentar, que o autor tenha omitido a informação de que teria se apresentado como funcionário da empresa “Princesa do Pará”, tal circunstância não é apta, por si só, a afastar a responsabilidade da apelante.

Isso porque, conforme já delineado, o elemento central da controvérsia reside na conduta do preposto da concessionária, que não adotou as cautelas mínimas exigidas para validação da negociação.

Ao contrário, atuou de modo a conferir aparência de legitimidade à transação, inclusive com a emissão de nota fiscal em favor da consumidora e a manutenção de tratativas como se o negócio fosse válido.

Dessa forma, independentemente da eventual conduta do consumidor no início das tratativas, cabia à empresa, enquanto fornecedora de grande porte e detentora de expertise técnica, adotar mecanismos eficazes de verificação, especialmente diante de circunstâncias atípicas da negociação.

A ausência dessa cautela caracteriza falha na prestação do serviço, sendo irrelevante, para fins de exclusão da responsabilidade, eventual inconsistência nas informações prestadas pelo consumidor, sobretudo quando a própria empresa contribuiu para a consolidação do cenário fraudulento.

Ademais, a alegação de que os pagamentos teriam sido realizados antes da confirmação formal da concessionária não altera a conclusão adotada na sentença.

Isso porque o conjunto fático demonstra que a confiança dos autores foi progressivamente construída ao longo das tratativas, sendo reforçada pela atuação do preposto da apelante, que validou o negócio e induziu os consumidores a acreditar na sua regularidade.

Nesse contexto, não se pode exigir do consumidor, parte hipossuficiente técnica na relação, o mesmo grau de diligência e capacidade de verificação que se impõe ao fornecedor, cuja atividade econômica envolve justamente a realização de operações dessa natureza.

Assim, ainda que se cogite eventual imprudência dos autores, tal circunstância não se revela suficiente para caracterizar culpa exclusiva ou sequer concorrente apta a afastar ou mitigar significativamente a responsabilidade da apelante, sobretudo diante da falha evidente na prestação do serviço.

Por fim, quanto à justificativa apresentada pela apelante para a emissão da nota fiscal, relacionada à suposta urgência decorrente de recesso do DETRAN, tal argumento não afasta a irregularidade da conduta, uma vez que a emissão de documento fiscal sem a devida confirmação do pagamento evidencia fragilidade nos procedimentos internos da empresa, reforçando a caracterização da falha na prestação do serviço.

Diante de todo o exposto, não se verifica o alegado error in judicando, tampouco se configura participação determinante dos autores apta a romper o nexo causal, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença.

O ERROR IN JUDICANDO – DA DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
:

No que tange ao tópico “II.IV – do error in judicando – da distribuição equivocada dos ônus de sucumbência”, assiste razão à apelante.

Conforme se depreende da sentença, embora tenha havido o reconhecimento do direito dos autores à restituição dos valores pagos, a título de danos materiais, restaram rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, por ausência de comprovação dos requisitos necessários à sua configuração.

Nesse cenário, verifica-se que a demanda foi julgada parcialmente procedente, havendo sucumbência de ambas as partes: de um lado, a ré foi condenada ao ressarcimento dos danos materiais; de outro, os autores não lograram êxito quanto ao pleito de danos morais.

Todavia, apesar dessa sucumbência recíproca, o juízo de origem condenou exclusivamente a parte ré ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, o que não se mostra adequado ao caso.

Com efeito, a hipótese dos autos evidencia típica situação de sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos encargos processuais entre as partes.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto, a fim de adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, retifico o entendimento da sentença para reconhecer a sucumbência recíproca, fixando-se que as partes deverão arcar igualmente com as custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. Portanto, quanto aos honorários, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo cada parte suportar os honorários do patrono da parte adversa, na mesma proporção, isto é, de 50% (cinquenta por cento) para cada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026